Tribunal: TCU
Processo: 032.147/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação da AGU ante a possíveis ilícitos pelo ex-Reitor e ex-Conselheiros do Conselho Universitário da UFF, na área de pessoal (reenquadramento de servidores mediante a aplicação da Lei 11.091/2005)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se discute, neste momento, solicitação de prorrogação de prazo para cumprimento das determinações do Acórdão 17251/2021-TCU-Primeira Câmara , encaminhada ao TCU pelo reitor da Universidade Federal Fluminense, Antônio Cláudio Lucas da Nobrega; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir a solicitação de prorrogação de prazo; 9.2. aplicar a Antônio Cláudio Lucas da Nobrega a multa no valor de R$ 5.000,00, prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992, que prescinde de realização de audiência prévia, nos termos do art. 268, § 3o, do RI/TCU, conforme informado à Universidade Federal Fluminense, por meio do Ofício de Notificação 60665/2022-TCU/Seproc, em razão de descumprimento de deliberação do TCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. determinar à Universidade Federal Fluminense que, se não houver pagamento imediatamente após o prazo fixado nos subitem 9.2 acima, promova o desconto da dívida na remuneração do servidor Antônio Cláudio Lucas da Nobrega, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação e comprovadamente também não tenha sido possível promover o desconto na remuneração do responsável, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. retornar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), antiga Secretaria de Controle Externo de Pessoal (Sefip) para que cumpra os comandos do item 9.3 do Acórdão 17251/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.6. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal Fluminense, à Procuradoria Federal junto à Universidade Federal Fluminense (AGU/PGF/PFUFF) e ao Ministério Público Federal.